Tribunal: TJDFT
Processo: 0744961-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. MÚTUO. LIVRE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado para suspender os descontos em folha de pagamento do agravante decorrente de empréstimo consignado contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade dos descontos realizados na folha de pagamento do agravante em razão de empréstimo consignado contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento.
4. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica.
5. A interpretação conjunta dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei n. 10.486/2002 e do art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/2022 permite inferir que os empréstimos consignados limitam-se em trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta do militar, sem que exceda a setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos obedecem a margem consignável”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A; Lei no 10.486/2002, arts. 27, § 3o, 28 e 29, §1o; Lei no 14.509/2022, art. 2o, parágrafo único; Decreto Distrital no 28.195/2007, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922486, Rel.(a) Min.(a) Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1527316, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4.2.2020.